Tribunal: CARF
Processo: 13971.000032/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000032/2008-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.852 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE CAPITULAÇÃO LEGAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS PRECISA E INDICAÇÃO
EXPRESSA DA BASE LEGAL QUE FUNDAMENTOU A EXIGÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do auto de infração erros de capitulação legal que
impliquem, em tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte. A
análise deve ser feita caso a caso.
No caso, não se verificou qualquer omissão por parte da autoridade autuante,
que foi clara tanto ao indicar os fatos que deram origem ao lançamento (atraso
na entrega da DCTF) quanto ao calculá-la, ao descrever a fundamentação e ao
indicar expressamente a base legal para a cobrança da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra o
acórdão no 1102-00.591, de 20 de outubro de 2011, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000032/2008-35
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000032/2008-35

Câmara (fls. 87 e seguintes), por meio do qual o colegiado negou provimento ao recurso
voluntário, estando a ementa assim redigida:
Acórdão recorrido 1102-00.591
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 59, DO DECRETO N.°
70.235/72.
Não pode ser anulado lançamento, quando observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa e não configurada nenhuma das hipóteses do
art. 59, do Decreto n.° 70.235/72.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. COMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA N.° 2 Consoante Súmula n.° 2, do CARF, falece competência ao
Colegiado para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Cientificado do acórdão em 05 de julho de 2012 (fl. 101), o contribuinte interpôs
recurso especial em 20 de julho de 2012 (fls. 102 e seguintes), questionando o fato de a decisão
recorrida não ter anulado a autuação que não indica os dispositivos legais que fundamentariam a
exigência fiscal. Apresenta os seguintes paradigmas:
Acórdão paradigma 2401-00.006
CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO –PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO - DETERMINAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE
DEFESA - DECADÊNCIA - SÚMULA VINCULANTE.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram entre as competências 01/2001
a 12/2005, o lançamento foi realizado em 15/12/2006, tendo a cientificação
ocorrido em 19/12/2006, dessa forma, não há que se falar em aplicação do
instituto da decadência, em aplicando-se o art. 173 do CTN. Como os valores
objeto desta NFLD foram apurados sobre as notas fiscais de prestação de
serviços, tendo indicado o valor da mão de obra sobre 30% da nota fiscal,
deveria ter sido indicado os fundamentos legais para dita base. A ausência de
fundamento legal enseja cerceamento do direito de defesa - causa de nulidade
da NFLD. PROCESSO ANULADO.
Trecho do voto:
(...) A falta de descrição pormenorizada levaria a anulação da NFLD por vício formal e
não material, por se tratar do não preenchimento de todas as formalidades necessárias a
validação do ato administrativo, conforme destaco abaixo. (...)
Acórdão paradigma 2402-01.067
LANÇAMENTO.
ARBITRAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
O lançamento quando efetuado por arbitramento, deve indicar precisamente a
fundamentação legal sob a qual se sustenta o procedimento, seja no anexo FLD
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000032/2008-35

ou mesmo no relatório fiscal, sob pena de restar caracterizado vício formal
insanável.
Trecho do voto:
(...) ao que se verifica do relatório fiscal e do anexo FLD – Fundamentos Legais do
Débito da NFLD, ou mesmo do resultado da diligência efetuada nos autos do presente
processo, o fiscal notificante, em momento algum, fez constar expressamente a
fundamentação para o lançamento com supedâneo no §3° do art. 33 da Lei n° 8.212/91,
fato este que caracteriza nulidade insanável, mesmo que não alegada pela recorrente em
suas razões de recurso voluntário, por se tratar de matéria de ordem pública.
Em 10 de julho de 2015, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, observando (fls. 149-150):
E, no caso, a recorrente efetivamente demonstrou que as situações fáticas são
substancialmente equivalentes, na medida em que, em todos os casos analisados, houve
falta de indicação do correto enquadramento legal no qual estaria amparado o
lançamento.
E, enquanto no acórdão recorrido, esta falha foi considerada superável, em face da
adequada descrição dos fatos, que teria assim possibilitado o pleno exercício do direito
de defesa, nos acórdãos paradigmas este vício foi considerado insuperável e
caracterizador do cerceamento do direito de defesa, tendo sido declarada a nulidade dos
respectivos lançamentos.
Esclareço que o fato de os paradigmas dizerem respeito ambos a contribuições
previdenciárias, enquanto que o acórdão recorrido trata de multa por atraso na entrega
de declaração (DCTF) não deve constituir óbice ao reconhecimento da divergência
jurisprudencial, na medida em que a discussão se dá no plano das normas gerais de
direito tributário e do processo administrativo fiscal, o que torna inexigível que os
acórdãos paradigmas e recorrido se refiram especificamente a um mesmo tributo ou
penalidade.
Neste aspecto, por exemplo, observo que em ambos os paradigmas apresentados (os
quais, conforme visto, tratam de contribuições previdenciárias), a Fazenda Nacional
interpôs recurso especial, num caso arrolando como paradigmas acórdãos relativos ao
IRPF e ao IRPJ e reflexos, e, no outro, acórdãos relativos ao IPI e ao IRPJ e reflexos,
tendo ambos os apelos sido admitidos e encaminhados à Câmara Superior de Recursos
Fiscais para julgamento (embora admitido, o recurso especial da Fazenda no paradigma
2401-00006 teve como desfecho a negativa de provimento, já o recurso especial da
Fazenda no paradigma 2402-01.067 ainda não foi julgado).
Comprovada, portanto, a divergência jurisprudencial do acórdão recorrido com relação
aos paradigmas apresentados pela recorrente.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000032/2008-35

Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se é nulo o auto de infração que
não indique os dispositivos legais em que se baseia, ou se está correta a turma a quo quando
decide que “A mera falta de indicação de um artigo de lei, quando oportunizado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, não tem o condão de macular o lançamento, haja vista que
suposto vício não causou qualquer prejuízo à parte e não está elencado no rol do art. 59, do
Decreto n.° 70.235/72.” (fls. 88-89).
No caso, o auto de infração em discussão (fl. 35) assim consigna a exigência
fiscal:

Como se percebe, trata-se de cobrança de multa por atraso na entrega da DCTF,
cobrada com base no artigo 7o da Lei 10.426/2002 -- dispositivo legal este devidamente
mencionado no auto de infração --, que prevê:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000032/2008-35

Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
(...)
A Recorrente sustenta que há deficiência na indicação dos dispositivos legais que
fundamentariam a exigência fiscal, eis que “foi indicada uma miscelânea de dispositivos legais
genéricos e inaplicáveis ao caso (por exemplo, a IN 18/2000, já revogada à época da lavratura
do auto de infração), além de não terem sido mencionadas normas que, em princípio, seriam
aplicáveis para fundamentar o entendimento do Fisco.” (fl. 110).
Não é o que se depreende da leitura do auto de infração.
Pelo contrário, o documento menciona dispositivos legais relacionados à
obrigatoriedade da entrega de declarações ao Fisco e à cobrança de multa em caso de
descumprimento de tal obrigação, sendo especificamente claro tanto no que diz respeito ao
cálculo da multa quanto à descrição da penalidade aplicada e fazendo referência expressa ao
dispositivo legal que prevê a multa aplicada (art. 7o da Lei 10.426/2002, acima transcrito).
Assim, não vejo como se possa entender que houve qualquer omissão por parte da
autoridade autuante.
De acordo com o artigo 59 do Decreto 70.235/1972, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as principais causas de nulidade
do ato administrativo de lançamento, havendo outras situações que podem viciar o lançamento,
como é o caso da utilização de prova ilícita, ou da inobservância de requisitos formais
estabelecidos em lei para a sua prática.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000032/2008-35

Em relação a estes outros aspectos, ao examinar as questões de nulidade, é sempre
importante analisar qual a repercussão e a gravidade do vício. Isto porque os requisitos de forma
não são um fim em si mesmo, mas existem para resguardar direitos (nesse caso, o direito ao
contraditório e à ampla defesa). É a chamada instrumentalidade das formas.
É neste sentido que o Decreto no 70.235/1972 indica os aspectos mais caros ao
procedimento/processo fiscal, quais sejam, a competência da autoridade administrativa e o
direito de defesa dos contribuintes, para em seguida estabelecer que outras irregularidades não
importarão em nulidade:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Há quem afirme que os problemas relativos à capitulação legal, desde que o fato
esteja perfeitamente descrito, não comprometem o ato de lançamento. Compreendo que tal
assertiva deve ser tomada com cautela, devendo o problema ser examinado caso a caso, já que
por vezes erros de capitulação legal podem, sim, levar ao cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
E tal cerceamento deve ser analisado em tese, e não no caso concreto. É dizer, o
fato de o contribuinte ter compreendido a acusação fiscal e ter se defendido de todas as suas
possíveis interpretações não pode ter o condão de validar um lançamento.
No caso, porém, conforme analisado, não se verifica qualquer omissão por parte
da autoridade autuante, que foi clara tanto ao indicar os fatos que deram origem ao lançamento
(atraso na entrega da DCTF) quanto ao calculá-la (item 4 do auto de infração), ao descrever a
fundamentação e indicar a base legal (item 5 do auto de infração).
Conclusão
Assim, oriento meu voto para conhecer e negar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000032/2008-35

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital